Tribunal: TJDFT
Processo: 0701387-55.2024.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. CUMULAÇÃO BENEFÍCIOS. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA. AUTOTUTELA. DECADÊNCIA.
I – O poder de autotutela da Administração Pública encontra limite temporal em razão do princípio da segurança jurídica, art. 103-A da Lei no 8.213/1991.
II – Ausente a comprovação de má-fé do apelado-autor e tendo transcorrido o prazo decadencial para o INSS revisar a cumulação dos benefícios de auxílio-acidente e aposentadoria, mantida a r. sentença.
III - Apelação conhecida e desprovida.